Tribunal: TJSP
Processo: 2283518-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Execução. Decisão que estabelece que crédito trabalhista possui preferência em relação ao crédito da parte agravante, relativo a honorários advocatícios, determinando a transferência integral do numerário produto da arrematação de imóvel para a respectiva vara do trabalho, independente de concurso de credores, restrito a créditos sem preferência. Descabimento. Honorários advocatícios que se

Ementa:
Execução. Decisão que estabelece que crédito trabalhista possui preferência em relação ao crédito da parte agravante, relativo a honorários advocatícios, determinando a transferência integral do numerário produto da arrematação de imóvel para a respectiva vara do trabalho, independente de concurso de credores, restrito a créditos sem preferência. Descabimento. Honorários advocatícios que se equiparam aos créditos trabalhistas. Entendimento que se encontra consolidado no STJ e nesta Corte, inclusive já aplicado nesta Câmara. Porém, não há que se deliberar sobre a preferência do crédito da agravante sobre o crédito trabalhista com base no critério da anterioridade da penhora, uma vez que tal cabe ao juízo a quo sob o crivo do contraditório e no incidente de concurso de credores a rigor já instaurado. Recurso provido em parte.